Tribunal: TJMT
Processo: 1021096-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021096-42.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- NELSON RIBEIRO DE MOURA e GABI WINCK
AGRAVADO:- BANCO DO BRASIL SA
Agravo de Instrumento n. 1021096-42.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Canarana que, em Ação Monitória, determinou que o exequente especifique individualmente o valor devido pelos executados e fiadores.
Os agravantes alegam que o feito foi ajuizado visando o recebimento de crédito decorrente de Empréstimo Cheque Especial e Capital de Giro, do qual eles são os fiadores.
Dizem que na sentença proferida nos Embargos Monitórios, ficou estabelecido que a responsabilidade deles (fiadores) se limitaria ao período de 22-1-2004 a 22-1-2005.
Pontuam que depois, o agravado moveu o feito apenas contra a Ferticana, inclusive o cálculo juntado se refere apenas à responsabilidade desta, não fazendo nenhuma menção quanto a eles (fiadores).
Relatam que, passados mais de sete anos da prolação da sentença, o credor requereu a penhora on-line daquela empresa (Feticana), o que foi deferido, inclusive contra eles (fiadores).
Argumentam que o bloqueio em suas contas bancárias é ilegal e está lhes trazendo prejuízo, visto que o agravado nem sequer apresentou o seu suposto débito, apesar de ter sido intimado várias vezes para indicar a dívida.
Asseveram que a constrição ocorreu em conta salário do Nelson (agravante), portanto impenhorável (art. 833 do CPC).
E mais, o bloqueio também se deu em uma conta conjunta com o pai, de 92 anos de idade, de uso exclusivo dele (pai), na qual recebe a aposentadoria.
Acrescentam que, quanto à penhora em conta bancária da Gabi (agravante) é para sua movimentação pessoal sendo que movimenta valores irrisórios, devendo ser garantido o mínimo existencial em uma sociedade em que a conta bancária é um requisito de sobrevivência.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória interposta contra Ferticana Comércio e Representações Ltda e os ora agravantes (fiadores), objetivando o recebimento de um débito relativo ao período de 2004 a 2008.
Foram interpostos os respectivos Embargos Monitórios, cuja sentença deu parcial provimento nos seguintes termos:
Posto isso, nos termos do art. 1.102-C, § 3o, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente os embargos para limitar a responsabilidade dos fiadores ao período de 22/01/2004 a 22/01/2005.
Por consequência, declaro constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, devendo o requerente elaborar novo cálculo com base nas diretrizes determinadas na sentença. (Id 64234582 - Pág. 76 dos autos em primeiro grau sem destaque no original)
Como se vê, a sentença foi clara ao estabelecer o período da responsabilidade dos fiadores, ora agravantes.
Diante disso, o juízo a quo determinou que o credor apresentasse o cálculo discriminado da devedora principal e dos fiadores, o que até o momento não foi atendido pelo agravado, o qual se limitou a indicar o valor total do débito que até fevereiro/2021 estaria em R$ 308.538,01 (Id 64234590 - Pág. 17/18 dos autos em primeiro grau).
Sem que houvesse a totalidade do débito relativo aos fiadores/agravantes foi efetivada a penhora on-line em suas contas bancárias totalizando mais de R$ 100.000,00.
Evidente, assim, que pode haver o excesso de penhora.
Diante dessa incerteza é prudente o desbloqueio das constrições efetivadas, até mesmo em atenção ao que estabelece o art. 36 da Lei n. 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade.
Ademais, ao que parece, os bloqueios ocorreram em contas-salário, o que deverá ser melhor averiguado.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo e determino a imediata liberação do bloqueio em contas dos agravantes.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 9 de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator